Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO.
1 – A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória direta, contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio.
2 – Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa.
3 – Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse ad usucapionem, configurando-se obstáculo ao reconhecimento da usucapião o exercício da posse em situação de detenção, prevista no art. 1.198 do Código Civil, ou a posse direta decorrente da relação de locação, comodato ou usufruto, por exemplo.
4 – Demonstrado nos autos que a Autora ocupava o imóvel usucapiendo por mera permissão ou tolerância da real proprietária do bem, inexiste o pressuposto de animus domini necessário ao reconhecimento da usucapião pretendida.
5 – Apelação conhecida e não provida.